Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-48.2021.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001223-48.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLI FRAGA NOGUEIRA - CPF: 387.886.401-91 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCISO I, DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu o direito a percepção de adicional por tempo de serviço da parte autora de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças, e condenou ao pagamento do referido adicional.

2.Pretensão recursal da promovida, sob argumento de impossibilidade jurídica do pedido, ausência de comprovação do tempo de serviço, excesso de limite de gasto com pessoal que impossibilita mais custos.

3.Pois bem. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição das contrarrazões rejeitada.

4.Questão de direito material. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a reclamante faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

5.Sentença mantida.

6.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE ALTO GARCAS em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para reconhecer direito da autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, bem como, condenar, o recorrente ao pagamento de R$ 11.617,37(onze mil seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), a parte Requerente MARLI FRAGA NOGUEIRA.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 12/06/2023